Tribunal: TJMT
Processo: 0020885-07.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020885-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCOS BARBOSA - CPF: 793.773.602-00 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), NIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 507.876.082-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC – COBRANÇA LEGÍTIMA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É válido o contrato trazido aos autos pela instituição financeira contendo a assinatura do autor, que pleiteia perícia grafotécnica, porém não é mais localizado e, desse modo, inviabiliza a sua realização.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, devendo o autor arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que não foi juntado nos autos o contrato original em que constaria a sua
fiel assinatura
, e nega tê-lo firmado.

Admite que possui vínculo jurídico com o apelado, mas não esse que originou o débito em discussão. Cogita a possibilidade de ter havido fraude.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 30211487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em Juízo sob a alegação de que não contratou com o apelado e que este o incluiu indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por isso pleiteou a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Na inicial ele afirma que
nunca realizou negociação nenhuma com a Requerida
, mas nesta via admite que existe vínculo jurídico entre eles.

O apelado trouxe o contrato em que consta a assinatura do autor (Id n. 30207016), e este, na impugnação, não nega que seja mesmo dele.

Depois, ao ser intimado a especificar as provas, protestou por perícia grafotécnica (Id n. 302075360). Contudo, conforme consignado pelo seu próprio advogado, ele não foi mais encontrado, o que inviabilizou a realização do exame pericial, e era essencial para a resolução da lide. Assim, nos termos do artigo 373, I, do CPC, deixou de fazer prova constitutiva de seu direito.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante de 15% para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020